Tribunal: STF
Processo: EP 97
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, decorrente da Ação Penal 1.178/DF,  autuada em face de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS e julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos  e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/10/2024 (eDoc. 98).
Em 12/12/2024, determinei o cumprimento de pena de reclusão do réu MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS em regime inicial fechado (eDoc. 99).
A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina-Marinha do Brasil encaminhou o Ofício nº 436/EAMSC/MB, instruído com documentos relativos à remição de pena do reeducando (eDocs. 198 e 199).
Em decisão de  7/10/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar requerido pelo sentenciado (eDoc. 205).
Em 8/10/2025, a Defesa de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS, requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária (eDoc. 206).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa de Marco Antônio Braga Caldas” e “pela expedição de ofício à Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina para que encaminhe documentação comprovando a avaliação dos relatórios de leitura do apenado por comissão de validação” (eDoc. 215).
Em 14/10/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar e determinei que oficiasse à Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina para que encaminhasse documentação comprovando a avaliação dos relatórios de leitura do apenado por comissão de validação (eDoc. 217). 
Em 17/10/2025, a Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina solicitou dilação de prazo para apresentação da  avaliação dos relatórios de leitura do apenado (eDoc. 222), o que deferi em 17/10/2025 (eDoc. 224). 
A Defesa de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS apresentou como pedido principal a progressão de regime,  alegando já ter cumprido com os requisitos necessários para sua concessão. Além disso, foi apresentado pedido de detração (eDocs. 230-238).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Marco Antônio Braga Caldas, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (8.1.2023 a 7.8.2023 e de 7.6.2024 a 12.12.2024), e pelo indeferimento do pedido de progressão de regime, ante a ausência do requisito objetivo” (eDoc. 246).
De acordo com a guia de recolhimento (eDoc. 2), o apenado MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS, com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, foi preso preventivamente de 9/1/2023 até 7/8/2023 e, posteriormente, em  6/6/2024, cuja a prisão  preventiva foi mantida até o início do cumprimento definitivo da pena, tendo cumprido, até o momento, 2 (dois) anos e 3 (três) dias.

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No caso dos autos, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal.
Na hipótese, verifico que o réu esteve preso preventivamente de 9/1/2023 a 7/8/2023, e foi preso novamente, no dia 6/6/2024 até o início do cumprimento da pena, em 12/12/2024 (eDoc. 99), de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 399 (trezentos e noventa e nove) dias.
Além disso,  o art. 112 da Lei de Execução Penal prevê que:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 
§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 
§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa. 
§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 
§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 
§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 
§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.
Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semiaberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.
A condenação é de 14 (quatorze) anos de reclusão, e, tendo em conta o requisito objetivo, o réu poderá progredir para o regime menos rigoroso depois de cumprir 1.277 dias (mil e duzentos e setenta e sete) dias de pena, sendo que o réu cumpriu até a presente data 728 (setecentos e vinte e oito) dias no total. 
No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 246):

“Nos termos do art. 42 do Código Penal, a detração supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que o condenado esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo. 
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que ‘por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado’.
Na espécie, Marco Antônio Braga Caldas foi preso em flagrante em 8.1.2023, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 18.1.2023. Em decisão proferida no dia 7.8.2023, o Ministro relator concedeu ao apenado liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares. Em 14.5.2024, o apenado teve sua prisão preventiva novamente decretada. A custódia cautelar foi efetivada em 7.6.2024. Em 12.12.2024, após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, foi determinado o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado.
No tocante ao pleito de progressão de regime, o art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984 estabelece que a progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 25% da pena, se o agente for primário. 
No caso em apreço, o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de doze anos e seis meses de reclusão e um ano e seis meses de detenção, totalizando quatorze anos de pena privativa de liberdade. Consta dos autos que o apenado, inicialmente, cumpriu sete meses de prisão preventiva. Posteriormente, em 14.5.2024, foi novamente decretada a sua prisão preventiva, cuja efetivação ocorreu em 7.6.2024, permanecendo o sentenciado preso até a presente data. Desse modo, constata-se que o apenado cumpriu o total de 723 dias, equivalentes a 1 ano, 11 meses e 28 dias. 
Tendo em vista que o percentual de 25% da pena de quatorze anos corresponde a 1.275 dias, verifica-se que o apenado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto. 
O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Marco Antônio Braga Caldas, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (8.1.2023 a 7.8.2023 e de 7.6.2024 a 12.12.2024), e pelo indeferimento do pedido de progressão de regime, ante a ausência do requisito objetivo.”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RISTF:
 
    A) ACOLHO  a manifestação ministerial e HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 399 (trezentos e noventa e nove) dias do tempo em que o apenado esteve preso provisoriamente;
    B) INDEFIRO  o requerimento de progressão de regime formulado pela Defesa de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS.
    C) Por fim, DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos
Publique-se.
Brasília, 2 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente